Tribunal: TJDFT
Processo: 0709205-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709205-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. AGRAVADO: TOP COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. contra decisão proferida pela 18a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de busca e apreensão (Processo no 0703481-97.2020.8.07.0020), movida em desfavor de TOP COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME, deferiu liminarmente a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente em favor da parte autora e proibiu a saída do veículo do Distrito Federal, no prazo da purga da mora (ID 59998432 – autos originais). Em suas razões (ID 15623787), a agravante defende a possibilidade de remoção do bem apreendido sem a prévia comunicação ao Juízo de origem. Aduz que não há norma no Decreto-Lei no 911/69 que indique ou obrigue a permanência do bem na circunscrição em que restou apreendido, ou ainda determinando que o bem deva ser removido somente mediante comunicação ao Juízo. Dessa forma, não poderia o Magistrado condicionar a remoção do bem à prévia comunicação do Juízo, pois implicaria em limitar o exercício da posse por parte da agravante, frustrando-se a medida liminar de busca e apreensão, que, em substância, consiste na remoção do bem. Assevera que é permitido ao credor, ante o não pagamento do débito, possuir plenamente o bem, podendo indicar depositário, que responderá por sua conservação e guarda, em local adequado. Acrescenta que, com a consolidação da posse e propriedade do bem no patrimônio do credor, torna-se descabida a criação de óbices ao direito de alienar, transferir, ou proceder à retirada do bem da cidade. Argumenta que, tendo em vista os prejuízos já suportados pela agravante com o inadimplemento do contrato, assim como em virtude do preenchimento dos pressupostos da prova inequívoca e verossimilhança da alegação, deve haver a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Complementa dizendo que a prova inequívoca se refere ao inadimplemento do agravado, o qual descumpriu o contrato avençado, sendo certo que os documentos que instruíram a inicial comprovam a existência de relação jurídica entre as partes e a inadimplência. Assim como a verossimilhança da alegação refere-se ao juízo de convencimento a ser feito em torno de todo o quadro fático invocado pela agravante que pretende a antecipação de tutela, relativo ao perigo de dano e sua irreparabilidade, visto que o agravado não pagou sua dívida até o presente momento, permanecendo na posse do bem. Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão que determinou a proibição de alienação e remoção do veículo do Distrito Federal, sendo, liminarmente, antecipados os efeitos da tutela recursal. Preparo recolhido (ID 15623788). Junta documentos. Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento o relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito alegado refere-se à possibilidade de que o direito vindicado pela parte autora venha a ser reconhecido na decisão final. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão da tutela antecipada pleiteada. O Juízo a quo deferiu o pedido liminar, proibindo, contudo, a remoção do bem do Distrito Federal no prazo de purgação da mora. Assim, a decisão agravada não proibiu o agravante de vender o bem, mas apenas de removê-lo do Distrito Federal no período que a parte agravada possui para a realização da purgação da mora. Conforme § 1o, do artigo 3o, do Decreto-Lei no 911/69, caso o devedor fiduciário não promova o pagamento do débito, em sua integralidade e dentro do prazo mencionado, o credor deverá ser consolidado na posse do bem, podendo, inclusive, aliená-lo, independentemente de leilão, hasta pública ou avaliação prévia, tal como assevera o artigo 2o, caput, da referida lei. Verbis: Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. No caso dos autos, a decisão agravada deferiu a medida liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, com a advertência de que o bem permaneça no Distrito Federal, somente durante o prazo da purgação da mora, o que é possível, tal como já reconhecido pela 6a Turma Cível. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECISÃO REFORMADA. PERMANÊNCIA DO BEM NO DISTRITO FEDERAL APÓS APREENSÃO. INCABÍVEL. DECRETO-LEI No 911/69. PRAZO PARA CONTESTAÇÃO. EXECUÇÃO DA LIMINAR. DECISÃO REFORMADA. 1. Após o cumprimento do mandado de busca e apreensão, nos termos do art. 2o do Decreto-lei no 911/69, devem ser consolidadas a posse e a propriedade do veículo alienado fiduciariamente em favor do credor, que poderá dispor do bem livremente, inclusive transferindo-o para outra unidade da federação, a fim de preservá-lo e evitar sua desvalorização ou depreciação, haja vista que a lei não veda sua remoção. 2. O bem deverá permanecer no Distrito Federal depositado em mãos do representante legal do autor somente enquanto não transcorrido o lapso temporal de cinco dias para pagar a integralidade da dívida. 3. Em se tratando de demanda de busca e apreensão, que possui regramento próprio previsto pelo Decreto-Lei no 911/69, o início do prazo para a apresentação de resposta pelo réu ocorre a partir da execução da liminar. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.1139486, 07146120320188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 23/11/2018, Publicado no DJE: 23/01/2019) Assim, a medida imposta pelo Magistrado a quo visa garantir a devolução do bem no prazo da purgação da mora apenas, devendo ser mantida porque a restrição imposta não afronta a legislação vigente. As ponderações ora feitas culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchido o pressuposto da probabilidade do direito alegado nas razões do recurso. Destarte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, deve ser mantida a decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensada a necessidade de prestar informações. Desnecessária a intimação da parte agravada para responder ao recurso, porquanto ainda não foi citada nos autos de origem. Publique-se. Intime-se. Oficie-se. Após, retornem os autos conclusos para análise do mérito recursal. Brasília, D.F., 22 de abril de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator